Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO EXECUTIVA. ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento à decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, segundo a qual foi indeferido o pedido de busca do endereço da parte executada nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD, formulado nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0703441-64.2023.8.07.0003.
2. A atribuição de efeito suspensivo e/ou a antecipação da tutela recursal não foram requeridas e, após a interposição do presente recurso, o juízo de origem deferiu a pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, atingindo parcialmente a pretensão recursal. Recurso parcialmente conhecido.
3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de auxílio do poder judiciário para a localização do devedor, quando esgotadas as vias ordinárias para tal finalidade.
4. Consoante o artigo 14 da Lei 9.099/95, cabe ao autor a indicação do endereço atualizado do réu para fins de citação. E o artigo 6o do CPC dispõe: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.".
5. Nesse contexto, é imperiosa a tentativa de localização do devedor mediante a utilização das ferramentas disponibilizadas ao juízo, medida que atende aos princípios da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. Nesse sentido: Acórdão 1439726, 07063327520218070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO para reconhecer o direito da agravante à pesquisa judicial do endereço da parte executada, nos sistemas SIEL e INFOJUD.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.